Tribunal: TJDFT
Processo: 0712411-42.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712411-42.2022.8.07.0018 DESPACHO A gratuidade de Justiça foi deferida à autora (id 69774883 - Pág. 4). Nos termos do CPC 99, § 5o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Assim, aos advogados da autora para comprovar a impossibilidade de arcarem com as despesas processuais, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, ou recolha o preparo de seu recurso. Comprovem, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando declaração de hipossuficiência, recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópias da declaração de IR, extratos bancários atualizados, contracheques, balancetes e outros que entenda necessários. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator